Tribunal: TJMT
Processo: 0029349-17.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029349-17.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOANICE AMORIM SILVA - CPF: 891.649.971-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, SURSIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AMEAÇA. NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CRIMES OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – TRANSCURSO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CP – JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - INTIMIDAÇÃO COM INTUITO LIVRAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AÇÃO VIOLENTA OU AMEAÇADORA COMPROVADA – PREMISSA TJMT –
ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Havendo o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena in abstrato [...], com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal
” (TJMT, Ap n° 0007729-09.2017.8.11.0064)

“Comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal”
(TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042 – 17.2.2020).

“
Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza, foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal
” (TJMT, Ap no 0001044-13.2016.8.11.0034).

“
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
” (STJ, Súmula 536).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029349-17.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WALITON FRANCISCO SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WALITON FRANCISCO SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0029349-17.2015.8.11.0042), que
o condenou por coação no curso do processo, constrangimento ilegal [em continuidade delitiva] e ameaça, em concurso material, no contexto de relações domésticas, em concurso material, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto – arts. 344, 146 e 147,
ambos

do CP, nas formas dos arts. 71 e 69 do CP
– (ID 102947490 – fls. 114/130).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva da ameaça.
No mérito, sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação; 2) faria “
jus ao benefício do SURSIS penal tendo em vista que [...] preenche os requisitos
”.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da ameaça e absolvido dos crimes imputados [coação no curso do processo e constrangimento ilegal]. Subsidiariamente, “
aplicada a suspensão condicional da pena
” (ID 113435474).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75389490).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 120683991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA AMEAÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifiquei hipótese aparente de extinção de punibilidade (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia descreve que as ameaças ocorreram “
entre os anos de 2011 e 2015
” (ID 102947489 – fls. 2), embora conste no Boletim de Ocorrência no 2015.287628 que o apelante ameaçou a vítima em 27.9.2015 (ID 102947489 – fls. 15/17), sendo que inexistem registros anteriores feitos pela vítima.

A denúncia foi recebida em 28.9.2018 (ID 102947490 – fls. 98/99).

O Juízo singular condenou o apelante por ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, cuja sentença fora publicada, com intimação do órgão do Ministério Público em 18.11.2020 (ID 102947490 – fls. 130).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime, qual seja 6 (seis) meses de detenção (CP, art. 147). No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 27.9.2018, visto que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreram-se mais de 3 (três) anos.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Havendo o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena in abstrato [...], com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal
.” (Ap n° 0007729-09.2017.8.11.0064 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 26.5.2022)

Com essas considerações,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WALITON FRANCISCO SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, quanto à ameaça imputada nesta ação penal (PJE N.U 0029349-17.2015.8.11.0042).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° Fato:

[...] entre os anos de 2011 e 2015, nesta cidade e comarca de Cuiaba.MT, o denunciado WALITON FRANCISCO SOUZA usou de grave ameaça contra sua ex-esposa Joanice Amorim Silva, com o objetivo de favorecer interesse próprio em processo judicial.

2° Fato:

Consta, ainda, que nos dias 27 e 30.09.2015, por volta das 00:30 horas, através de ligação telefônica, nesta Urbe, o denunciado WALITON FRANCISCO SOUZA constrangeu a vítima Joanice Amorim Silva, sua ex-esposa, por meio de ameaça, fazer o que a lei não manda.

3° Fato:

Por fim, entre os anos de 2011 e 2015, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado NALITON FRANCISCO SOUZA ameaçou a vítima Joanice Amorim Silva, sua ex-esposa por meio de gestos/meio simbólico, a lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, WALITON FRANCISCO SOUZA como incurso no artigo 344, c/c artigo 71 (crime continuado), artigo 146, caput, c/c artigo 71 (crime continuado) e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69 (concurso material), todos do CPB, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 [...].”
(Laís Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 102947489 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“Do crime de coação no curso do processo [...]

O tipo penal do art. 344 do Código Penal é delito de natureza formal, que se consuma com a ameaça ou violência exercida para favorecer interesse próprio ou alheio, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, ficou claramente comprovado, por meio da narrativa da vítima uníssona tanto na fase investigativa e em juízo, que o acusado empregou grave ameaça à vítima ao afirmar que iria matá-la e depois matar suas filhas se a vítima [testemunha do crime de homicídio] contribuísse com a justiça dizendo a verdade sobre os fatos do referido crime que o acusado respondia.

E, diga-se o mesmo em relação ao crime de constrangimento ilegal. [...]

O crime consuma-se no momento em que a vítima, constrangida, faz ou deixa de fazer algo (ainda que parcialmente) contrário à sua vontade, obedecendo, assim, o que foi imposto pelo agente. [...]

Esclareceu que, o acusado exigia que ela devolvesse o dinheiro que era depositado em sua conta bancária referente a pensão alimentícia, e que um ou dois dias antes do recebimento do depósito, o acusado lhe falava “esquece da minha parte, quem trabalhou fui eu, você vai devolver, você vai ficar só com R$ 200,00 (duzentos reais)”. E por isso, com medo do acusado, ela devolvia o dinheiro.

Frisa-se que o acusado, em razão do cometimento do crime de homicídio respondia a um processo disciplinar que o deixou na inativa/reformado, todavia a pensão alimentícia era descontada mensalmente na folha de pagamento do acusado.

As provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria do constrangimento ilegal perpetrado pelo acusado contra a vítima, em ao menos duas situações: no dia 27.9.2015 o acusado enviou uma mensagem de celular para a vítima dizendo: “só espero resolver a situação da pensão e das minhas filhas; na quinta, você me deposita os seiscentos reais (...); só quero que você não venha me dar o desprazer em relação à pensão e às minhas filhas; só quero que você me deposite este dinheiro todo mês” (sic).

Em outra situação, no dia 30.9.2015 o acusado voltou a mandar mensagem telefônica para a vítima, constrangendo-a para que ela devolvesse o dinheiro referente à pensão alimentícia.

Ainda, a fim de comprovar a materialidade das ameaças por meio de mensagens, a Promotora de Justiça de Justiça, acostou aos autos cópias dos prints das mensagens enviadas ao celular da vítima constando as ameaças para que ela devolvesse o dinheiro da pensão alimentícia. (fls. 168/256).

Portanto, ficou comprovado que o acusado constrangeu a vítima a fazer o que a lei não manda, ou seja, a devolver lhe certa quantia da quota parte referente à pensão alimentícia que o acusado pagava mensalmente às filhas.

O constrangimento ilegal em face da vítima se deu através da grave ameaça (“vis compulsiva”) por meio de conduta suficiente para amedrontar a sua ex-companheira, objetivando força-la a entregar uma quantia de dinheiro que lhe era depositado em razão da pensão alimentícia descontada diretamente na folha de pagamento. [...]

Consigno ainda, que não merece prosperar a tese da defesa de que os prints das mensagens não têm força probatória, pois não foram registrados sob forma de ata notarial. Isso porque, o acervo probatório não se resume aos prints, mas também das declarações da vítima perante este juízo que foram compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa do constrangimento ilegal perpetrado pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal descreveu que o acusado a coagiu a entregar quantia em dinheiro que não estava obrigada por lei a realizar a entrega.

A mesma sorte acompanha a acusação em relação ao crime de ameaça. [...]

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que o acusado sempre a ameaçava de morte, caso ela se recusasse a entrar no carro toda vez que ele a procurava, especialmente porque ele era policial e ainda tinha posse de arma de fogo.

E mais. A vítima relatou que as ameaças ocorreram em várias ocasiões entre os anos de 2011 e 2015.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar, sobretudo quando relatou expressamente que ficou com medo das ameaças ainda mais se considerando o contexto de que se tratava de um policial que, em razão do ofício possuía uma arma de fogo. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, ameaça de morte a vítima, caso ela se recusasse a entrar no carro toda vez que ele a procurava deixando-a com medo, especialmente porque ele tinha posse de arma de fogo.

Ademais, não obstante a negativa de autoria do acusado, sublinhe-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial: [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WALITON FRANCISCO SOUZA, brasileiro, convivente, portador do RG 1169273-1 SSP/MT e CPF 832.709.811-04, nascido em 7/1/1978, natural de Cuiabá/MT, filho de José Francisco de Souza e Flora Alves de Souza, residente na Avenida Coronel José Estevão Torquato da Silva Neto, no 925, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, nas sanções dos artigos 344 c/c art. 71, art. 146 (caput) c/c art. 71 e art. 147 do Código Penal.
[...].”

(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito –
ID 102947490 – fls. 114/130
)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Joanice Amorim Silva, vítima (ID 102947489 – fls. 18/20) e o apelante (ID 102947489 – fls. 28/29 e 78).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Joanice Amorim Silva, vítima (ID 102947492), Maildes dos Santos, testemunha (ID 102947491) e interrogado o apelante (ID 102947493).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Joanice Amorim Silva [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 7 (sete) anos e tiveram duas filhas gêmeas (
ID 102947489 – fls. 1/4
);

- Joanice Amorim Silva [vítima], tanto na fase policial quanto judicial, declarou que
seu irmão foi assassinado pelo apelante, o qual, na época, era policial militar; durante uma discussão, o apelante se desentendeu com seu irmão [da vítima] e o matou; no curso da ação penal relativa ao homicídio (Ação Penal no 17444-88.2010.811.0042 - código 300284), o apelante coagia a vítima, mediante ameaça, ao verbalizar que se “
fizesse alguma coisa que prejudicasse ele no processo de homicídio, ele mataria ela e as filhas
”, causando-lhe temor; as ameaças em relação ao processo ocorreram várias vezes, sempre de forma verbal porque o apelante lhe dizia que “
ele não era louco de falar as coisas por telefone
”; o apelante obrigava a vítima a devolver-lhe parte do valor da pensão alimentícia [em dinheiro], sob ameaça, para que ela não tivesse provas da devolução; o apelante não se conformava com o término do relacionamento e que “
nas vezes que falava não, ele lhe mostrava a arma
”; em relação ao crime de constrangimento ilegal, após a separação, o apelante passou a pagar pensão alimentícia para as filhas por meio de desconto em sua folha de pagamento; porém, dois dias antes de receber ele exigia parte da pensão de volta; as exigências eram feitas pessoalmente ou por meio de mensagens de celular; por sentir medo do apelante, devolvia parte da pensão alimentícia de volta; quanto à ameaça, entre os anos de 2011 e 2015, em várias ocasiões, especialmente quando saía de seu trabalho, o apelante lhe constrangia a entrar dentro do carro dele, contra a sua vontade; afirmando “
se você não entrar você vai morrer
”, motivo pelo qual ela acabava entrando no carro
(ID 102947489 – fls. 18/20 e ID 102947492);

- Maildes dos Santos Aguilar, atual esposa do apelante, em Juízo, asseverou que não sabe dizer o que aconteceu, visto que não presenciou nenhum dos fatos descritos na denúncia
(ID 102947491);

- o apelante, perante a autoridade judicial, negou as práticas delitivas; informou que procurou um advogado e realizou acordo com a vítima para que ela
devolvesse o valor do plano de saúde; nunca ameaçou a vítima, com arma de fogo, para que ela entrasse em seu veículo
(ID 102947493).

Dito isso, vejamos.

As declarações uníssonas prestadas por
Joanice Amorim Silva [vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, revelam a intimidação do apelante para que ela prestasse depoimento favorável a ele nos autos da Ação Penal no 0017444-88.2010.811.0042 (Código 300284), por homicídio qualificado pelo motivo torpe - art. 121, § 2o, I, do CP -.

Registre-se que na referida ação penal a vítima havia relatado que “
seu relacionamento conjugal com o apelante era ‘conturbado’, perdeu as contas de quantas vezes apanhou do apelante [...]; WALITON FRANCISCO SOUZA ameaçou ela e todos da família ‘caso não dissesse o que o favorecesse’ nesse processo
”, consoante se extrai do acórdão referente ao julgamento da Apelação no 0017444-88.2010.811.0042, realizado por esta Câmara Criminal em 27.4.2021, assim ementado:

“
EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - JULGAMENTO CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA, HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE, VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU PARA O COMETIMENTO DO CRIME, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPERTINENTE - PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA - LEGÍTIMA DEFESA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - VERSÃO DO APELANTE NÃO ACOLHIDA - APELANTE IMAGINOU QUE A VÍTIMA ESTAVA COM UMA GARRAFA NA MÃO - CINCO DISPAROS NAS COSTAS - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES – NECESSIDADE DE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO LEGITIMADA - ARESTO DO TJMT - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - OFENSA VERBAL QUE DEVE SER REPELIDA COM EXPRESSÕES VERBAIS, NÃO COM TIRO OU FACADA - PONDERAÇÃO DE QUALIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS CONTENDORES - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORA - VINGANÇA POR DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE CERVEJAS CONSUMIDAS NO BAR - ADMISSÃO COM SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL - MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E CONTRA A VÍTIMA JÁ CAÍDA AO SOLO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE - CULPABILIDADE NEGATIVADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - VALORAÇÃO IDÔNEA - VÍTIMA EMBRIAGADA E ALTERADA QUE INSULTOU O ACUSADO E FOI AO SEU ENCONTRO, NOS FUNDOS DO BAR, ONDE ACABOU SENDO BALEADA - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - ATENUANTE PERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa” (TJMT, Ap no 69665/2012).

Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

Nas palavras de Francisco de Assis Toledo, “uma provocação verbal pode ser razoavelmente repelida com expressões verbais, não com um tiro, uma facada ou coisa parecida” (Ilicitude penal e causas de sua exclusão. Rio de Janeiro, ed. Forense, 1984. pág. 77).

“A injusta provocação deve ser apreciada objetivamente, isto é, não segundo a opinião de quem reage, mas segundo a opinião geral, sem perder de vista, entretanto, a qualidade ou condição das pessoas dos contendores, seu nível de educação, seus legítimos melindres” (GRECO. Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. pág. 61).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF).

O fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC no 497187/PE; AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042).

“Apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa”, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4a ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).

As circunstâncias do delito “comportam valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima” (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001).

“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa” (TJMT, Ap no 60336/2018).”

A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017).

Assim, aplicável o seguinte julgado:

“
Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza, foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal
.” (TJMT, Ap no 0001044-13.2016.8.11.0034 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 1o.12.2021)

Logo, a condenação por coação no curso do processo deve ser mantida.

No tocante ao constrangimento ilegal,
a vítima
Joanice Amorim Silva
afirmou, tanto na fase policial quanto judicial, que foi constrangida pelo apelante para devolver parte dos pagamentos recebidos de pensão alimentícia, assim procedido por medo
(
ID 102947489 – fls. 18/20 e ID 102947492).

O crime de constrangimento ilegal viola a liberdade individual da pessoa, de forma a cercear a sua capacidade de autodeterminação da vontade e da ação, seja por meio de ação violenta ou ameaçadora.

Se
“comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal”
(TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2020).

Igualmente, o pleito absolutório afigura-se improcedente em relação ao constrangimento ilegal.

Quanto à suspensão condicional do processo, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei no 9.099/1995, consoante súmula 536 do c. STJ e art. 41 da Lei 11.340/2006.

A propósito, destacam-se julgados desta e. Câmara: (AP N.U 0009441-48.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 17.8.2018; (AP, N.U 0005540-82.2010.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.9.2016).

Assim sendo, afigura-se impertinente a aplicação da suspensão condicional pretendida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022